Tribunal: TJMT
Processo: 1025665-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A DETRAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CURSO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO QUE NÃO TEM AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES INSTRUTÓRIAS PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o art. 126, § 2o, da Lei das Execuções Penais preveja a possibilidade de remição da pena pela realização de cursos na metodologia à distância, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é imprescindível a realização do estudo em instituição conveniada ou autorizada pelo poder público para essa finalidade específica, além da fiscalização das horas de estudos realizadas. Precedentes.
Ademais, a mera apresentação de certificado de conclusão de curso na modalidade à distância, supostamente realizado durante o cumprimento da pena em regime fechado, sem supervisão da autoridade penitenciária, não comprova que o agravante efetivamente realizou as atividades instrutórias necessárias à conclusão da referida atividade acadêmica.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025665-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS AVELINO NERVIS FARIAS - CPF: 016.070.581-97 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM E
XECUÇÃO PENAL.
INDEFERIMENTO

DA REMIÇÃO

DA PENA
PELO ESTUDO.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

PRETENDID
A A DETRAÇÃO DA PENA EM RAZÃO D
A REALIZAÇÃO DE

CURSO
NA MODALIDADE
À
DISTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE.

CURSO
REALIZAD
O
EM INSTITUIÇÃO QUE N
Ã
O
TEM
AUTORIZAÇÃO O
U CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO.

AUSÊNCIA DE
SUPERVISÃO
DAS ATIVIDADES INSTRUT
ÓRIAS
PELA AU
T
ORIDADE PENITENCIÁRIA.

PRECEDENTES
.

DECISÃO MANTIDA.

2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Em que pese o art. 126, § 2o, da L
ei
das

E
xecuç
ões

P
ena
is
preveja a possibilidade de remição da pena pela realização de cursos na metodologia
à
distância, o Superior Tribunal de Justiça
entendeu
que é imprescindível a
realização
do estudo
em instituição conveniada ou autorizada pelo
p
oder
p
úblico para essa finalidade específica, além da
fiscalização das horas de estudos realizadas. Precedentes.

Ademais, a
mera apresentação de certificado de
conclusão de curso
na modalidade
à
distância, supostamente realizado durante o cumprimento da pena em regime fechado, sem supervisão da autoridade penitenciária, não
comprova
que o
agravante
efetivamente realizou as atividades instrutórias necessárias
à
conclusão d
a referida atividade acadêmica
.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Vinicius Avelino
Nervis
Farias
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, no Processo Executivo de Pena n.
000
2288
-
62
.201
9
.8.11.00
0
4,
indeferi
n
do

o
seu pedido de
remição de pena referente ao curso t
écnico profissionalizante
realizado na modalidade
à
distância
.

O
agravante, nas razões
que se
vistas
no I
D

188187156, p. 114-121
,

almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que
lhe
seja concedida remição da pena pelo estudo referente ao curso
de primeiros socorros
realizado na modalidade de educação
à
distância
, ao argumento de que estão presentes todos os requisitos previstos no art. 126 da
L
ei
das

E
xecuç
ões

Penais
.
Ao final
,

prequestiona
a matéria discutida neste agravo para eventual
interposição de recursos às
instâncias superiores.

O
agravado, com base nas contrarrazões
encontradiças

no I
D
188187156, p. 129-134
, rebate a argumentação deduzida pel
o
agravante e pugna pela manutenção da deci
são invectivada
.

Em juízo de retratação,

exteriorizado no
I
D
188187156,
p.
125
,
o
juízo

da
primeira instância manteve a decisão objurgad
a
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
pare
cer
que se encontra

no I
D

195094176
, opin
a
pelo desprovimento
do presente
agravo em execução
.

É o relatório.

Inclua-se

este
agravo
em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da
sua
submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante cumpre pena total de 43 (quarenta e três) anos e 18 (dezoito) dias de pena privativa de liberdade, decorrente da unificação das
G
uias
de E
xecu
ção n. 0001489-93.2010.8.11.0049
(
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
)
,

0001609-39.2010.8.11.0049
(homicídios e ocultação de cadáver)
,
e
0001368-88.2019.8.11.0004 (
homicídio qualificado)
.

Conforme consta do relatório,
o agravante
sustenta que
o curso
de primeiros socorros
realizado

na modalidade
à
distância
(ID
188187156, p. 75-76
)
preenche todos os requisitos para a remição
da pena
pelo estudo
previstos no
art. 126 da
L
ei
das

E
xecu
ções

Penais
,
postulando
, por conseguinte,
a
reforma da decisão invec
tivada
.

No entanto,
não assiste razão ao agravante
.

Como se sabe, o instituto da remição tem por escopo atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e de instrução, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei das Execuções Penais assim redigido:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A
contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:
(Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
(Incluído pela Lei no 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.433, de 2011)

§ 2
o

As
atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

(Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)

Destacamos

Ademais,
com a
edição da Lei n.
12.433
, de 29 de junho de
2011
,
que incluiu a possibilidade de remição da pena pelo estudo realizado por
ensino à distância,
o
Conselho Nacional de Justiça
regulamentou a matéria com
a
publicação da
Recomendação n. 44/2013,

preconizando
que
as atividades aptas a gerar remição p
elo ensino a distância
devem ser integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local,
devendo ser
oferecidas por instituição autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.

A propósito
, veja-se a redação do art. 1o. da Recomendação
n
. 44/2013
:

Art. 1o recomendar aos Tribunais que:

I -
para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim
.

Destacamos

Além disso, a
despeito d
a previsão de

remição da pena pelo estudo na metodologia
à
distância,
o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de
que somente
é
admit
ido

o
referid
o

benefício
quando for possível a fiscalização das horas de estudos pela autoridade penitenciária, além do cumprimento d
os requisitos previstos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO.
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO REALIZADAS À DISTÂNCIA (NA CELA)
. INVIABILID ADE. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA O EFETIVO CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMPO DE ESTUDO QUE FICA À CRITÉRIO DO APENADO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS LEP. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. PRECEDENTES.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo,
a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.

2. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ.
Precedentes
.

3. Rever o posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 11.5.2021,
DJe
17.
5
.
2021)
Destacamos

Sendo assim, e
mbora conste
nestes
autos
o
certificado de conclusão d
o
curso de primeiros socorros,
realizado em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação
com
carga horária de 90 (noventa) horas
,
é imperativo registrar que a
referida atividade
instrutória não foi
realizada por instituição autorizada ou conveniada
com o
p
oder
p
úblico para esse fim
específico
, tampouco fiscalizada pela autoridade penitenciária
.

Ademais,

deve ser ressaltado
que
a simples apresentação de certificado profissionalizante na modalidade
à

distância
com o nome do agravante, supostamente realizado
durante o cumprimento da pena em regime fechado
, sem
autorização e
supervisão d
o
d
iretor do estabelecimento prisional
, não
comprova
que
o
reeducando

efetivamente
realizou as atividades
discentes
necessárias para a conclusão do referido c
urso
.

A propósito,
acerca do tema, este
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA –CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA – REMIÇÃO NEGADA – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – CREDENCIAMENTO INEXISTENTE DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ACESSO DO REEDUCANDO AO MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO NÃO COMPROVADO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É acertada a decisão do Juízo da Execução Penal em que se nega a remição da pena do reeducando, quando, apesar de ter colacionado certificado de conclusão de curso de qualificação profissional à distância, o teria cursado em instituição não credenciada junto ao Ministério da Educação, inexistindo convênio entre ela e o poder público, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais para se conceder a remição pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2.o, da LEP c/c Recomendação no 44/2013 - CNJ.
Além disso, in
casu
, o apenado limitou-se a colacionar ao feito, apenas, certificado de conclusão do curso com duração de 600 horas, mas sem informações acerca da sua frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, inexistindo fiscalização da unidade penitenciária local acerca do cumprimento do curso no mesmo mês em que, simultaneamente, o apenado teria realizado 8 horas diárias de trabalho interno, o que põe em dúvida e não comprova inequivocamente a realização do estudo pelo curso profissionalizante
.
(
N.U 1019634-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. “AUXILIAR ADMINISTRATIVO”. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA (EAD). REMIÇÃO NEGADA. PRETENDIDA REDUÇÃO PELAS HORAS DE ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACESSO DO REEDUCANDO AO MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O Reeducando que cumpre pena em regime fechado e apresenta de maneira isolada o certificado de conclusão de curso profissionalizante de “Auxiliar Administrativo”, expedido por instituição não conveniada com o Poder Público, sem informações acerca dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, não lhe dá o direito à remição da pena por estudos, haja vista a ausência de fiscalização pela Unidade Prisional, referente à frequência e/ou aproveitamento, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 126, § 2.o, da LEP c/c Recomendação n.o 44/2013
-
CNJ.
(N.U 1017673-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.1.2022,
Publicado
no DJE 7.2.2022)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA REMIÇÃO DE DIAS ESTUDADOS, RELATIVOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS À DISTÂNCIA – INVIABILIDADE
-
CURSOS QUE NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DO ART. 126 DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ -
INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE - FALTA DE CONTROLE SOBRE FREQUÊNCIA E HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DO PRÓPRIO JUÍZO - INVIABILIDADE DA REMIÇÃO ALMEJADA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância.

2) Concessão da benesse que, no caso dos autos, esbarra na ausência de comprovação credenciamento das instituições educacionais competentes, de convênio com o poder público estadual, além da carência de comprovação de que o reeducando tenha adimplido os requisitos necessários à concessão do benefício (como a comprovação da efetiva frequência e horas estudas por dia).

3)
Registra-se, outrossim, que a ausência de autorização da direção da unidade prisional e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento dos cursos, em tese, realizados pelo agravante, somada à inexistência de solicitação do reeducando para realizar cursos, inviabiliza a remição pretendida
.

2) Agravo desprovido
.
(N.U 1026743-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3
.
3
.2021,
Publicado
no DJE
8
.
3
.
2021).

Destacamos

Logo
,
é forçoso reconhecer
que foi acertada a decisão prolatada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
, pois
o estudo
na modalidade
a
distância indicad
o
pelo agravante não foi realizad
o
em instituição

de ensino
autoriza
da ou conveniada com o poder público
,
não
havendo, também,
supervisão da carga horária e frequência das atividades instrutórias necessárias para a conclusão do referido curso.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos e dispositivos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso,
em sintonia com o parecer
ministerial
,
nego provimento
ao agravo
em execução
interposto por
Vinicius Avelino
Nervis
Farias
, diante do
não
preenchimento

dos
requisito
s

para a concessão d
o benefício
almejad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024